Tribunal: TJMT
Processo: 0000713-82.2013.8.11.0051
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000713-82.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VALDELI CARLOS DOS SANTOS - CPF: 176.212.751-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Douglas Oliveira Franco (VÍTIMA), Eneidamar Martins Barbosa Franco (VÍTIMA), Pedro Lucas Martins Franco (VÍTIMA), Douglas Oliveira Franco Junior (VÍTIMA), WALISSON SOARES FRANCO - CPF: 042.621.271-17 (VÍTIMA), DOUGLAS OLIVEIRA FRANCO - CPF: 495.518.091-49 (VÍTIMA), DOUGLAS OLIVEIRA FRANCO JUNIOR - CPF: 062.985.131-08 (VÍTIMA), ENEIDAMAR MARTINS BARBOSA - CPF: 876.543.261-49 (VÍTIMA), PEDRO LUCAS MARTINS FRANCO - CPF: 043.162.881-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DOSIMETRIA E PENA - PEDIDO DE ABOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDIMENSIONADA AS PENAS – DIREÇÃO SEM A DEVIDA ATENÇÃO E CUIDADOS INDISPENSÁVEIS– IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – TESE ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE – CONSEQUENCIAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - DESPROPORCIONAL COM A PENA DE DETENÇÃO - READEQUADA A PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – PROVIDO EM PARTE.

“Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado. [...].”
(TJMT, AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064)

“A morte da vítima que deixa órfãos [...] constitui fundamento idôneo para a avaliação negativa das consequências do crime”
(STJ, AgRg no AREsp 648.151/MS)

A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa (STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000713-82.2013.8.11.0051 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CAMPO VERDE

APELANTE(S): VALDECI CARLOS DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por VALDECI CARLOS DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos de ação penal (Código 75749), que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor em concurso formal a 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime aberto, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses – art. 302,
caput
, do CTB, c/c art. 70 do CP – (ID 98790008 – fls.

376).

O apelante sustenta que: 1)
“não restou comprovado que o réu teve culpa no acidente de trânsito que culminou na morte das vítimas”
; 2) os fundamentos
“utilizados para valorar as consequências do delito [...] não transbordou o abalo normalmente observado para o delito na espécie”
; 3) a proibição de conduzir veículo automotor seria desproporcional.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, seja reduzida as penas e
“excluída a pena de suspensão da permissão de dirigir”
(ID 98790014).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 98790018).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acidente de trânsito – Homicídio culposo [art. 302, caput, da Lei nº 9.503/1997, por três vezes] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, sob o argumento de ausência de provas, ou inexigibilidade de conduta diversa – insubsistência – autoria e materialidade comprovadas – inobservância do dever de cuidado – imprudência caracterizada – 2. Requestada redução da censura basilar – inadmissibilidade – existência de circunstância judicial desfavorável – exasperação fundamentada – 3. Almejada a exclusão da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor – inviabilidade – pena acessória proporcional à gravidade do delito – manutenção da decisão que se impõe – Pelo desprovimento do recurso”.

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 103034998)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"no dia 05 de fevereiro de 2013, por volta de 16h30min, no km 321, na rodovia BR 364, neste Município e Comarca de Campo Verde – MT, o denunciado, na direção de veículo automotor, deu causa, culposamente, a um acidente automobilístico que resultou na morte dos ofendidos Pedro Lucas Martins Franco, Douglas Oliveira Franco e Eneidamar Martins Barbosa Franco, conforme exames de necropsia de fls. 3738, 40/41 e 43/44, e certidões de óbido de fls. 62/64.

Ante o exposto, denuncio Valdeli Carlos dos Santos como incurso: no artigo 302, caput, do Código de Trânsito, por 03 vezes (relativo a três vítimas), em relação ao 1º fato; [...]
”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça – ID 98789987).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Não há dúvidas acerca da materialidade do delito, a qual se encontra espraiada no boletim de ocorrência, certidões de óbito dos ofendidos Eneidamar Martins Barbosa Franco, Douglas Oliveira Franco e Pedro Lucas Martins Franco, dos laudos de exame de necropsia, exame de corpo de delito, exame de corpo de delito complementar, laudo pericial do local do acidente, levantamento fotográfico, bem como pelos demais termos de declarações prestados pelas vítimas e testemunhas ouvidas na fase preliminar e em juízo.

Passo à análise da autoria delitiva do Acusado, de acordo com as imputações que lhe foram atribuídas na peça acusatória.

[...] Com efeito, a par dessas informações, é indiscutível a ocorrência de uma colisão entre o veículo conduzido pelo Acusado Valdeli Carlos dos Santos – caminhão SCANIA/G 380 A4X2, cor branca, ano e modelo 2009/09, placa NjD-9663 Rondonópolis/MT, chassi 913SG4X20093645230, acoplados as carretas semi reboque marca SR RANDON SR CA, cor branca, ano e modelo 2009/09, placa NJB-0753 Rondonópolis, chassi 9ADG071299M284535 e semi reboque marca SR RANDON SR CA, cor branca, ano e modelo 2009/09, placa NJB-3753 Rondonópolis, chassi 9ADG071299M284514 - contra o veículo conduzido pela vítima Douglas Oliveira Franco – veículo Toyota Corolla, cor placa, Placa HBA-0478 -, no Km 321, da BR 364, que resultou a morte dos ofendidos Eneidamar Martins Barbosa Franco, Douglas Oliveira Franco e Pedro Lucas Martins Franco.

Igualmente, restou incontroverso nos autos, por meio do boletim de acidente de trânsito (p. 10/31), levantamento fotográfico (p. 32/40), pelo laudo pericial (p. 86/121) e registro de ocorrência de p. 122, que tanto o Réu quanto a vítima transitavam com destino à Cuiabá, tendo ocorrido a colisão na faixa de rolamento em que ambas transitavam.

Da mesma forma, restou apurado que “a frente do veículo (Caminhão Scania/G – conduzido pelo réu) estava na faixa de rolamento da esquerda, portanto, ao contrário ao sentido de tráfego que desenvolvia, estando a cabine voltada para o sentido de deslocamento Jaciara – Cuiabá. A parte posterior estava postada sobre a marca de canalização, divisora das faixas de rolamento de fluxos opostos”.

De outro lado, em relação ao veículo (Toyota/Corola) ocupado pelas vítimas ressai que “a frente do veículo estava voltada para o sentido de deslocamento de Cuiabá – Jaciara, portanto, contrário ao sentido de tráfego que desenvolvia”.

Em resumo, portanto, segundo a perícia, o veículo Toyota/Corola, ocupado pelas vítimas, estava a frente do veículo conduzido pelo réu (Caminhão Scania), e foi abalroado, primeiramente, em sua traseira, no sentido anterior, e da direita para esquerda, gerando impacto no veículo que transitava a frente (Caminhão Volvo/FH).

Diante disso, concluiu-se que a colisão foi causada em razão da “percepção/reação tardia” do condutor do Caminhão Scania, ora acusado (p. 100).

[...] Portanto, a controvérsia cinge-se na culpabilidade do réu em não conseguir frear em tempo, ou seja, conduzir o veículo com velocidade compatível com o trânsito e as circunstâncias do local, já que, segundo o réu, ao revés, a culpabilidade seria atribuída a própria vítima, a qual teria realizado uma ultrapassagem previamente a voltar para a pista de rolamento, no sentido do tráfego, impedindo-o de fenar o caminhão a tempo.

É cediço que para caracterizar o crime culposo devem se fazer presentes alguns requisitos, conforme preleciona Julio Fabrini Mirabete:

[...] A começar, verifica-se que o Acusado colidiu na parte traseira/lateral direita do veiculo ocupado pelas vítimas, agindo imprudentemente, em razão da incompatibilidade da velocidade do veículo conduzido por ele (Caminhão Scania), de acordo com as circunstâncias do trânsito, resultando nos óbitos das vítimas, ainda que não objetivado pelo réu.

Destaca-se no ponto, que ainda que o réu não estivesse em velocidade irregular ao permitido pela lei, é certo que no local havia paralização de veículos/trânsito lento – o que já era de conhecimento prévio do acusado -, estava chovendo (pista molhada), e, ainda, cuidava-se de término de pista dupla (terceira faixa) e início de pista simples.

Com efeito, as circunstâncias retro mencionadas demandavam do condutor excesso de cuidado e redução da velocidade, compatível com o trânsito e condições climáticas naquele momento e local.

Portanto, a imprudência se deu em razão de o Réu dirigir em velocidade incompatível, em pista com intensa movimentação de veículos, com condições climáticas desfavoráveis, sem guardar distância de segurança dos demais veículos, impedindo-o de frenar em tempo, antes de colidir com o veículo que transitava a sua frente.

[...]

Em relação ao nexo causal, nota-se que o resultado da ação praticada pelo Réu foi o óbito dos ofendidos Eneidamar Martins Barbosa Franco, Douglas Oliveira Franco e Pedro Lucas Martins Franco, como dito, ainda contra sua vontade, decorrente da conduta do Acusado.

[...] Desta feita, a conjugação de todas estas circunstâncias, formam um conjunto probatório suficiente a permitir a condenação do Acusado Valdeli Carlos dos Santos pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, por três vezes, não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou mesmo culpabilidade.

Decido.
Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal a fim de:

1. CONDENAR o Acusado Valdeli Carlos dos Santos, brasileiro, nascido em 02/06/1956, na cidade de Coxim/MS, filho de José Carlos dos Santos e Jovilha Cardoso dos Santos, nas penas do artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, por três vezes, pelo primeiro fato;

1.1 – Vítima Douglas Oliveira Franco:

1ª fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta da agente, entendo que esta é inerente ao tipo legal. O Acusado não possui maus antecedentes, nos termos da Súmula 444 do STJ. Não existem elementos para analisar a conduta social do Acusado. Não há qualquer indicativo de desvio de personalidade do Agente. As circunstâncias do crime foram normais à espécie. Os motivos do crime não são suficientes para afetar a pena base. O fato praticado causou consequências graves, pois o óbito do ofendido (próprio do tipo penal) resultou no desamparo de dois filhos, dentre os quais, um possuía apenas 10 anos de idade, e o outro de 22 anos de idade. Cabendo ressaltar que seu filho Walisson necessitou alterar totalmente as suas atividades e rotina, já que cursava a faculdade de medicina, na Bolívia, e foi obrigado a retornar a sua residência (Juscimeira – MT) para prestar os cuidados e guarda de seu irmão mais novo, Douglas. Não obstante, diante da perda precoce dos pais, os filhos do ofendido sofreram traumas psicológicos intensos, necessitando de acompanhamento regular de psicólogo. Acrescenta-se, ademais, que o acidente resultou em elevado prejuízo material, tendo em vista que foi declarada a perda total do veículo que era conduzido pelo ofendido. Não há que se falar em comportamento da Vítima no caso em comento.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 03 (três) anos de detenção.

2ª fase – Pena Provisória: Na segunda fase da dosimetria, verifica-se inexistentes quaisquer atenuantes ou agravantes, de forma que a pena provisória permanece inalterada.

3ª fase – Pena Definitiva:

Adentrando na última fase da aplicação da pena, não havendo qualquer causa de aumento ou diminuição, arbitro a pena definitiva em 03 (três) anos de detenção.

[...] DO CONCURSO FORMAL:

Considerando que o crime de homicídio culposo foi praticado em concurso formal (três vítimas distintas), deve incidir o concurso formal de penas, nos termos do artigo 70 do Código Penal.

Portanto, considerando que as penas aplicadas foram diferentes, aplico a fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena mais grave (03 anos de reclusão), encontrando a pena total de 03 (três) anos 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção, a qual torno definitiva.

Forte no art. 302, caput, do CTB, e também tendo como balizamento o determinado no artigo 261 da referida lei determino, ainda, a suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por um período de 06 (seis) meses.

A pena de suspensão foi fixada com base nas circunstâncias judiciais do Acusado – art. 59 do Código Penal, já analisado, bem como pelo artigo 261 da Lei 9.503/1997, assim indicam tal período como necessário e suficiente para a justa reprovação.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, entendo o aberto como suficiente para a justa reprovação da conduta.

Disposições finais:

Portanto, CONDENO o Acusado Valdeli Carlos dos Santos, a cumprir a pena privativa de liberdade total de 03 (três) anos 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção, devendo ser cumprida em regime aberto, além da suspensão da habilitação por um prazo de 06 (seis) meses.

Impossível a substituição ou a suspensão da pena do Acusado, eis que inocorrentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal, em razão das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe serem desfavoráveis.”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito – ID 98790008)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Exame de Necropsia (ID 98789998 - fls. 90/102/108), Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (ID 98789998 – fls. 92/98/104)
e
Laudo Pericial Criminal 02-07-000240/2013 (ID 98790000 – fls. 153), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidas as testemunhas Antonio da Silva Almeida (ID 98789998 – fls. 94), Isair Cecchin (ID 98789998 – fls. 96), o policial rodoviário federal Wagner Ribeiro Machado (ID 98789998 – fls. 113), as vítimas Walisson Soares Franco (ID 98789999 – fls. 138), Douglas Oliveira Franco Júnior (ID 98789999 – fls. 140)

e o apelante (ID 98789999 – fls. 115).

Em Juízo, colheu-se as declarações da vítima Walisson Soares Franco, Douglas Oliveira Franco, Wagner Ribeiro Machado, Isair Cechin e o interrogatório do apelante (ID 98790008).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 5 de fevereiro de 2013, por volta de 16h30min, no km 321, na rodovia BR 364, Campo Verde – MT, o apelante, na direção de veículo Scania/G 380 A4X2, cor branca, placa NJD-9663, deu causa, culposamente, a um acidente automobilístico que resultou na morte das vítimas Pedro Lucas Martins Franco, Douglas Oliveira Franco e Eneidamar Martins Barbosa Franco (ID 98789998);

- o perito oficial criminal [João Gonçalves de Amorim Neto] elaborou o

Laudo Pericial Criminal 02-07-000240/2013, constatando que o veículo V-01 (Scania/G 380 A4X2, placa NJD-9663), conduzido pelo apelante,
“transitava em velocidade compatível com a velocidade de pista, com sentido de deslocamento de Jaciara/MT, e chegando ao km 321, também definido pelas coordenadas citadas, veio a colidir, na parte posterior do veículo V-02 (Toyota/COROLLA XEi), que, naquele momento estava trafegando em baixa velocidade, sendo esse impulsionado contra

parte posterior do veículo v-03 (Volvo/FH 4406x4t), que estava a sua frente, trafegando também em baixa velocidade [...] o veículo v-02 é colidido novamente pelo veículo V-01, causando os danos mencionados”
. Ao final, concluiu, que “
baseados no vestígios materiais encontrados no local do acidente e cálculos físico-matemáticos, concluímos que a causa determinante do acidente foi a percepção/reação tardia do condutor de veículo v-01 (
Scania/G 380 A4X2 - NJD-9663)”
(ID 98790000 – fls. 153);

- a vítima Walisson Soares Franco asseverou, na fase policial e judicial, que a família saiu de Juscimeira, por volta das 14 horas, com destino à Cuiabá, estava chovendo e seu pai [vítima Douglas Oliveira Franco] ao avistar uma fila, parou o veículo; após alguns segundos parados seu pai olhou no retrovisor disse que iria bater, momento em que todos sentiram a pancada; foi depois que terceira faixa acabou; o trânsito estava parado totalmente e havia um caminhão na frente, com o pisca alerta ligado, de modo que seu pai parou e também ligou o pisca alerta; a pista estava molhada há mais de duas horas e que seu pai ficou distante do caminhão da frente, aproximadamente uns cinco metros; no momento do acidente estava com chuva fina, mas com boa visualização; que teve que alterar sua rotina para cuidar com seu irmão, pois estudava o curso de medicina, na Bolívia, e desistiu da faculdade para cuidar do seu irmão; seu pai era acostumado a dirigir na BR, pois dirigia para Rondônia e Cuiabá, com frequência (ID 98789999 – fls. 138; ID 98790008);

- o policial rodoviário federal Wagner Ribeiro Machado esclareceu a autoridade policial e em Juízo, que no KM 361 “a pista afunila” e vem de uma pista dupla e na subida ela se estreita, tornando simples, e não mais permite a ultrapassagem; o Corolla estava fazendo a ultrapassagem e logo após parou atrás na fila
“e o caminhão da Transoeste, conduzido pelo réu também tentou fazer a ultrapassagem, porém não teve espaçamento mínimo para frear até onde o veículo Corolla estava de modo que empresou o veículo contra outro caminhão que estava a frente, fazendo um ‘sanduíche’ do carro”
(ID 98789999 – fls. 138; ID 98790008);

- a testemunha Isair Cecchin confirmou, nas duas fases do processo, confirmou que era o condutor do caminhão que estava na frente do veículo das vítimas, que o trânsito estava lendo e a fila estava muito grande, pois andava um pouco e logo parava, pois estava sendo realizado o carregamento de um barco;
“não conhecia o réu e que ele não estava em velocidade muito alta, mas acabou pensando o Corola contra o seu caminhão”
; chovia e a pista estava molhada; o apelante bateu do lado direito do caminhão, atingindo o meio do Corola, pois ele tentou tirar o caminhão para a esquerda; era pista simples, em uma reta, mas com subida, no final da terceira faixa;

- o apelante negou, em ambas as fases da persecução penal, ter culpa no acidente; que olhou pelo retrovisor e viu um veículo Corolla, fazendo ultrapassagem, já no final da pista com terceira faixa, e ele freou o veículo e tentou voltar para a segunda pista, porém o veículo Corolla não conseguiu fazer a manobra e veio a colidir a parte lateral esquerda do seu caminhão; o Corolla bateu no canto do para choque esquerdo da carreta que seguia a frente e rodou na pista,
“voltando a colidir a parte da frente contra o caminhão que estava sendo conduzido pelo réu, inclusive a frente do Corolla ficou no sentido contrário, ou seja, para frente de seu caminhão”
;

a pista estava molhada; não estava embriagado (ID 98789999 – fls. 115; ID 98790008);

Dito isso, vejamos.

O apelante estava logo atrás de outro automóvel, dirigindo sem a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (CTB, art. 28), sem respeitar as normas para veículos em vias terrestres
[“o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”
– CTB, art. 29], pois a pista estava molhada e os veículos das vítimas estavam trafegando em baixa velocidade [aproximadamente 30k/h], conforme comprovado pelo Laudo Pericial 02-07-000240/2013, subscrito por João Gonçalves de Amorim Neto [perito oficial criminal], corroborados pelos depoimentos das vítimas
Walisson Soares Franco e Douglas Oliveira Franco Júnior, em ambas as fases da persecução penal.

No local do acidente, “
havia paralização de veículos/trânsito lento – o que já era de conhecimento prévio do acusado -, estava chovendo (pista molhada), e, ainda, cuidava-se de término de pista dupla (terceira faixa) e início de pista simples [...] circunstâncias retro mencionadas demandavam do condutor excesso de cuidado e redução da velocidade, compatível com o trânsito e condições climáticas naquele momento e local”
, como bem decidido pelo Juízo singular, a evidenciar imprudência do apelante.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“não há o que se falar em

[...] exigibilidade de conduta diversa, haja vista que a conduta do apelante encontra-se atrelada à inobservância do dever objetivo de cuidado, à previsibilidade do fato e ao resultado lesivo [morte das desventuradas vítimas], elementos estes perfeitamente comprovados pelos elementos constantes dos autos”
, a elidir a tese defensiva de ausência de provas de culpa do apelante (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 103034998).

Ao caso, aplicável aresto desta e. Câmara:

“Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado. [...].”
(AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064, Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – 23.4.2019)

Assim sendo, afigura-se improcedente a tese absolutória.

Passa-se à revisão da dosimetria [vítimas Douglas Oliveira Franco, Pedro Lucas Martins Franco e Eneidamar Martins Barbosa Franco]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal, ou seja, 3 (três) anos de detenção, ao considerar negativa as consequências do crime,
“pois o óbito do ofendido (próprio do tipo penal) resultou no desamparo de dois filhos, dentre os quais, um possuía apenas 10 anos de idade, e o outro de 22 anos de idade”
.

O c. STJ firmou entendimento que a avaliação negativa de tal circunstância judicial
“mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”
(HC 491237/AC. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma DJe 01.03.2019).

No caso, “
a morte da vítima que deixa órfãos [...] constitui fundamento idôneo para a avaliação negativa das consequências do crime”
(AgRg no AREsp 648.151/MS, Relator: Ministro Ericson Maranho [Desembargador Convocado Do Tj/Sp] – 20.5.2015), diretriz jurisprudencial bem observada pelo juiz da causa, além do filho mais velho ter “largado” a faculdade de medicina, o qual cursava na Bolívia, para cuidar do irmão “caçula”, a justificar a exasperação adotada.

Logo, mantém-se a pena-base aplicada, qual seja, 3 (três) anos de detenção.

Na segunda fase, não incidem agravantes e/ou atenuantes, motivo pelo qual conserva-se a pena intermediária - 3 (três) anos de detenção-.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, a totalizar a
pena em 3 (três) anos de detenção.

Diante do concurso formal de crimes (CP. art. 70), cometidos contra 3 (três) vítimas, a fração utilizada pelo juiz da causa [1/5] mostra-se adequada, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020; HC 544.961/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020), de modo a preservar a pena definitiva fixada pelo Juízo singular – 3 (três) anos, 7 (sete) meses e (seis) dias de detenção.

Por sua vez, a pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa (STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - Quinta Turma – 11.2.2014).

Sopesada a simetria com a pena corporal fixada [3 (três) anos de detenção], impõe-se readequar a pena acessória para 3 (três) meses, nos termos do art. 293 do CTB.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena acessória de suspensão da habilitação de dirigir veículo automotor para 3 (três) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021